Tribunal: TJDFT
Processo: 0758574-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0758574-86.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERT DAMASCENO DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO O recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, anexando os documentos de ID no 45730276, referente à declaração da gratuidade de justiça; e ID no 45730277, referente ao extrato bancário. Neste documento, verifica-se haver várias transações financeiras com a descrição "SDO CTA/APL AUTOMATICAS", movimentações relativas a resgate e disposição do dinheiro para o cliente, sem custo adicional, segundo informações do Banco Itaú. Dessas movimentações, existem, pelo menos, seis aplicações no valor aproximado de R$ 2.200,00. Logo, os documentos anexados não comprovam a hipossuficiência do recorrente. Intimado a inserir nos autos outros documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos (como CTPS ou contracheque), ou efetuar o pagamento das custas e preparo, este permaneceu inertes. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora